Tribunal: TJSP
Processo: 1022871-29.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Embargos à execução. Celebração de contrato de desconto de título – Capital de Giro, que desaguaram na Cédula de Crédito Bancário. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva, com previsão expressa de sua capitalização. Embora possível a análise de todos os contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Embargos à execução. Celebração de contrato de desconto de título – Capital de Giro, que desaguaram na Cédula de Crédito Bancário. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva, com previsão expressa de sua capitalização. Embora possível a análise de todos os contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Inocorrência de abusividade na cobrança de comissão de permanência, bem como capitalização e todos os encargos. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.